Tribunal: TJES
Processo: 0015823-36.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015823-36.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015823-36.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHENAN LUCAS PATROCINIO FREITAS, GABRIEL DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE MAJORANTE E DOSES PENAIS. RECURSO DE Rhenan CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DE Gabriel PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas por Rhenan Lucas Patrocinio Freitas e Gabriel da Silva de Oliveira, contra a sentença que os condenou pela prática do crime de roubo qualificado, com base no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Os acusados foram sentenciados a 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discussão sobre a regularidade da condenação dos réus, sendo que Rhenan pleiteia sua absolvição e Gabriel solicita, alternativamente, a desclassificação do crime, reconhecimento de participação de menor importância e exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR: As provas nos autos, incluindo a confissão dos acusados, a apreensão do objeto furtado e o simulacro de arma de fogo, confirmam a autoria e a materialidade do crime. A tese de participação de menor importância e a desclassificação do crime não foram comprovadas. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com a devida consideração da atenuante da confissão, a causa de aumento pelo concurso de pessoas e a adequação do regime penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Negado provimento ao recurso de Rhenan Lucas Patrocinio Freitas, mantendo-se a condenação. Parcialmente conhecido o recurso de Gabriel da Silva de Oliveira e, no mérito, também negado provimento. A sentença de primeiro grau é mantida, com a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial corretamente aplicadas.

LEGISLAÇÃO CITADA: Código Penal, artigos 157, §2º, inciso II, 59 e 33, §2º, alínea “b”.

JURISPRUDÊNCIA CITADA: Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso interposto por Gabriel, e, nesta parte, negar-lhe provimento, e à unanimidade, conhecer do recurso interposto por Rhenan e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015823-36.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHENAN LUCAS PATROCINIO FREITAS, GABRIEL DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tratam-se de recursos apelação interpostos por
Rhenan Lucas Patrocinio Freitas e Gabriel da Silva de Oliveira

em face de sentença que considerou os acusados como incursos nas sanções do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal,
condenando-os à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Em sede recursal, Rhenan requer, somente, a sua absolvição.

A defesa de Gabriel requer: a) a absolvição do acusado; b) subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância; c) a desclassificação para o crime previsto pelo artigo 146, do Código Penal; d) o decote da majorante referente ao uso de arma de fogo.

De acordo com a denúncia:

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 22:00 horas, no bairro Barcelona, neste município e comarca, os denunciados Gabriel da Silva de Oliveira e Rhenan Lucas Patrocinio Freitas, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular pertencente à vítima Washington Luiz de Oliveira, conforme auto de apreensão de fls. 15/16 e auto de restituição de fls. 19.

Revelam os autos que a vítima transitava pelo referido bairro de bicicleta, quando parou para realizar uma ligação telefônica, tendo sido surpreendida pelos denunciados, os quais, a bordo de uma motocicleta, aproximaram-se dela e anunciaram o "assalto", exigindo a entrega de seu aparelho celular. Consta, ainda, que Rhenan se encontrava na direção do veículo, ao passo que Gabriel, ocupando o assento do carona, era quem portava a réplica de arma de fogo.

Ato contínuo, após subtraírem o referido aparelho celular, os denunciados empreenderam fuga, tendo a vítima se dirigido ao Destacamento de Policia Militar, no mesmo bairro, e informado o ocorrido, bem como as características dos agentes criminosos e da motocicleta que estes ocupavam.

Posteriormente, no momento em que se retirou do DPM, a vítima visualizou os denunciados, ainda a bordo da mesma motocicleta, trafegando em via pública, tendo acionado imediatamente os militares, que saíram no encalço dos elementos.

Exsurge dos autos, ademais, que foi iniciada perseguição motorizada pelos agentes da lei, uma vez que os denunciados desobedeceram às ordens de parada emitidas, seguindo em fuga para o bairro Porto Canoa, onde Rhenan acabou perdendo o controle da direção que exercia, ao passar por um quebra-molas. Nesse momento, os denunciados acabaram caindo no canteiro da pista e foram detidos em flagrante, sendo com eles encontrados o aparelho celular subtraído e o simulacro de arma de fogo utilizado no crime. [...]

Quanto ao pleito absolutório
, sem razão.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 19), auto de restituição (folha 23), boletim unificado (folhas 28/32), laudo pericial n. 12.507/2021 (folhas 125/129), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo,
restando hígida a condenação.

Inicialmente, destaco que
ambos os acusados
, tanto em sede de inquérito policial (folhas 13/14 e 16/17) quanto em Juízo (folhas 153/154),
confessaram a prática do crime a eles imputado.

Ademais, os policiais militares Lucas Lubiana Gomes Doelinger e Gleydson Castro Rocha (folhas 151/152) esclareceram que estavam na CIA quando foram informados pela vítima que havia sofrido um assalto por dois indivíduos em uma motocicleta, na posse de uma arma de fogo, tendo repassado as características dos agentes, da motocicleta e a direção para onde haviam se evadido. Informaram ainda que conseguiram localizar a motocicleta com as características repassadas pela vítima e ao lhe ser dada ordem de parada, esta foi desobedecida, permanecendo os acusado em fuga, em alta velocidade. Porém, ao passarem em um quebra mola, o acusado que pilotava perdeu o controle do veículo, fazendo com que caíssem, momento em que os policiais conseguiram realizar a abordagem. Por fim, informaram ainda que, ambos os acusados confessaram o assalto à vítima, bem como que ainda se encontravam na posse da res furtiva e do simulacro de arma de fogo.

Deste modo, em consonância com os demais indícios probatórios colacionados aos autos, verifica-se que os policiais militares envolvidos na apreensão dos acusados confirmaram que estes, de fato, praticaram o crime a eles imputados, de modo que não há como atender ao pleito absolutório suscitado pelas defesas.

Não obstante a versão apresentada pelo recorrente Gabriel da Silva de Oliveira, o álibi de ausência de participação efetiva e/ou de participação de menor importância não restou comprovado, conforme demonstram as provas constantes nos autos, as quais indicam, de forma inequívoca, que
os autores do ilícito foram os dois acusados, tendo ambos participado ativamente da empreitada criminosa.

A partir da dinâmica descrita pela vítima, confirmada pelas demais provas, conclui-se que esta foi alvo de violência, caracterizada por grave ameaça com simulacro de arma de fogo. Observa-se que, na distribuição das funções,
também coube ao recorrente Gabriel realizar ato violento contra a vítima e levar o objeto furtado
. Além disso, a versão apresentada pela defesa se mostrou desconectada das evidências presentes no processo.

Analisando-se os elementos probatórios presentes nos autos, resta claro que
todos estavam envolvidos em uma típica divisão de tarefas,
praticando atos que configuram o crime em investigação, conforme descrito na denúncia, e a ação de cada um foi essencial para a consumação do roubo. Ademais,
restou comprovado que o percurso criminoso dos apelantes foi integral, abrangendo todas as suas etapas, sem margem para argumentação de desclassificação
.

Ademais,
quanto aos demais pedidos referentes à dosimetria da pena
, também sem razão.

Quanto ao acusado Gabriel:

Verifica-se, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas pelo artigo 59, do Código Penal, não considerou nenhuma delas em desfavor do acusado, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão, porém, ante a vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, o julgador de piso agiu corretamente ao fazê-la não incidir. Inexistem agravantes.

Inexistem causas de diminuição. Incidiu corretamente, contudo, a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, motivo pelo qual a pena foi corretamente majorada em 1/3 e, consequentemente, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ainda, destaco que, apesar de o recorrente ter requerido o decote da majorante referente ao uso de arma de fogo, esta sequer incidiu, o que indica
ausência de interesse recursal.

Quanto ao acusado Rhenan:

Verifica-se, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas pelo artigo 59, do Código Penal, não considerou nenhuma delas em desfavor do acusado, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão, porém, ante a vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, o julgador de piso agiu corretamente ao fazê-la não incidir. Inexistem agravantes.

Inexistem causas de diminuição. Incidiu corretamente, contudo, a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, motivo pelo qual a pena foi corretamente majorada em 1/3 e, consequentemente, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso interposto por Rhenan para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por Gabriel para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Rhenan, bem como para conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso interposto por Gabriel.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.